Tribunal: TJMT
Processo: 1006618-58.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006618-58.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Cerceamento de Defesa, Fuga após acidente de trânsito, Deserção]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIEGO LUIS DA SILVA - CPF: 888.271.601-59 (ADVOGADO), JIMMY ROHLING DUPIM CARVALHO - CPF: 047.787.541-66 (INTERESSADO), DOUTO JUÍZO DA 11ª VARA CRIMINAL DA JUSTIÇA MILITAR (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA DA JUSTIÇA MILITAR (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI - CPF: 048.227.371-28 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
– PROCESSO PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO DA GARANTIA DE AMPLA DEFESA CONSISTENTE NO INDEFERIMENTO DE PEDIDO CONSISTENTE EM INFORMAÇÕES SOBRE SUBSTITUIÇÃO E CONDIÇÕES DE PNEUS DA VIATURA MILITAR DESDE A DATA DE SUA ÚLTIMA TROCA ATÉ O DIA DO FATO (ACIDENTE) – PRODUÇÃO DE PROVAS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO –
NEGATIVA QUE LEVOU EM CONTA A PRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA – LAUDO PERICIAL QUE REVELOU A AUSÊNCIA DE SINAIS DE FRENAGEM – DESGASTE DOS PNEUS DA VIATURA, QUE APARENTEMENTE, NÃO CONTRIBUIU PARA O ACIDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE IMPETRADA NO SENTIDO DA ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE CUJA DECISÃO ENCONTRA-SE COM PRAZO PARA RECURSO
– AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
SEGURANÇA DENEGADA
.

O mandado de segurança deve ser excepcionalmente conhecido para avaliar se a decisão proferida pelo juiz de primeiro grau é manifestamente ilegal ou teratológica.

O direito à produção de provas (CF/88, art. 5º, LV) não é absoluto, sendo permitido ao juiz da causa, com base no livre convencimento motivado, indeferir os meios que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórios.

“O indeferimento de pedido de produção de provas [...] quando devidamente motivado, não configura cerceamento do direito de defesa do acusado, em atenção à discricionariedade motivada do julgador”
(STJ, RHC 57431/SP).

O
“indeferimento da prova requerida pelo acusado, não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia”
(STJ, HC 427051/SC; TJSP, MS 2267208-85.2020.8.26.0000).

Conforme informações da autoridade impetrada o feito foi julgado e o impetrante absolvido, pelo princípio do
in dubio pro reo
, não se vislumbrando direito líquido e certo a ser reparado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Jimmy Rohling Dupim Carvalho
, qualificado, em face de ato praticado pela autoridade judiciária da 11ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de juntada do relatório de substituição e condições dos pneus da viatura da data de sua última substituição até o acidente, requereu ao Juízo fosse oficiado ao Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Nas razões da ação mandamental, narra-se, em síntese, que a Defesa requereu a juntada do relatório de substituição e condições dos pneus da viatura da data de sua última substituição até o acidente, requereu ao Juízo fosse oficiado ao Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso para que apresentasse tal relatório nos autos e, diante da plausabilidade do pedido, foi deferido. Entretanto, a resposta do Comando Geral do Estado de Mato Grosso foi negativa, atribuindo a renitência a terceira pessoa.

Asseverou que foi aberto prazo para defesa para apresentar alegações finais. Contudo, insurgiu quanto ao não cumprimento da ordem judicial, reiterando o pedido ao Juízo para que oficiasse ao Comando Geral da Polícia Militar, sendo indeferido o pedido pela autoridade impetrada.

Assim, requereu a concessão da medida, visando assegurar ao impetrante o direito de produzir prova em sua defesa, consistente na requisição ao Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso para que forneça nos autos 0021327-62.2018.8.11.0042, que tramita na 11ª Vara Criminal Especializada Justiça Militar do Fórum da Comarca de Cuiabá – MT, relatório informando a data em que foram substituídos os pneus da viatura placa QBB1048 antes do acidente e quantos quilômetros foram percorridos pela viatura até a data do acidente, suspendendo, via de consequência, o ato impugnado até decisão da causa (id. 163204690), juntando documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 169307666.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 171221157.

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça Hélio Fredolino Faust e o Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela denegação da segurança (id. 171849680), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Mandado de Segurança. Alegada violação da garantia da plenitude de defesa consistente na denegação do relatório de substituição e condições dos pneus da viatura desde a data de sua última troca até o dia do fato (acidente). Denegação por parte do Comando Geral do Estado de Mato Grosso. Reiteração do pedido para que o mencionado órgão fosse oficiado. Indeferimento por parte da autoridade impetrada. Superveniência das informações no sentido da absolvição do requerente cuja decisão encontra-se com prazo para recurso. Negativa que levou em conta a prescindibilidade da medida já que o Laudo Pericial revelou a ausência de sinais de frenagem de ambos os veículos, conclusivo no sentido de que o estado de desgaste dos pneus da viatura não contribuiu para o acidente e o momento processual em que foi efetuado o requerimento.
Parecer pela denegação da ordem, nos precisos termos da liminar deferida
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, cuida-se de mandado de segurança impetrado por
Jimmy Rohling Dupim Carvalho
, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 11ª Vara Criminal Especializada Justiça Militar do Fórum da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de ação penal nº 0021327-62.2018.8.11.0042, indeferiu o pedido de reiteração do pleito de concessão do relatório de substituição e condições dos pneus da viatura que conduzia no dia do acidente, desde a data de sua última troca, até a data do fato.

Em resumo, o impetrante sustentou que o pedido foi inicialmente deferido, na medida em que o Juízo oficiou o Comando-Geral do Estado de Mato Grosso que, por sua vez, denegou-o sob o argumento de que a empresa locadora da viatura, apesar de instada a prestar a informação, ainda não havia apresentado resposta.

Asseverou que aberto prazo para defesa apresentar alegações finais o impetrante se insurgiu contra a falta de cumprimento da ordem judicial, reiterando o pedido ao juízo para que oficiasse o Comando-Geral da Polícia Militar. Contudo, o pedido restou indeferido pela autoridade impetrada.

Desta forma, requereu a concessão da ordem para assegurar ao impetrante o direito de produzir prova em sua defesa, consistente na requisição ao Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso para que forneça nos autos 0021327-62.2018.8.11.0042, que tramita na 11ª Vara Criminal Especializada Justiça Militar do Fórum da Comarca de Cuiabá/MT e o relatório informando a data em que foram substituídos os pneus da viatura placa QBB 1048 antes do acidente e quantos quilômetros foram percorridos pelo veículo até a data do fato.

Pois bem.

A autoridade judicial ao indeferir o pedido do impetrante consignou que:

“...

Vistos.

Trata-se de requerimento do patrono do réu Jimmy Rohling Dupim Carvalho para que este juízo reitere requisição à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, visando a apresentação de documentos essenciais à defesa (Id 113105052).

Para tanto, alega que apesar da referida diligência ter sido solicitada e deferida em data pretérita por este juízo, a Administração Pública Militar não atendeu a requisição sob o pretexto que, embora seja quem receba as viaturas, supostamente quem promove sua manutenção seria uma empresa requisitada, o que não se justifica, já que, como usam os veículos, o controle das condições do pneus é medida minimante previsível, afinal, em algum momento os policiais que usam a viatura verificaram que ela necessitava de substituição dos pneus (Id 112252852).

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que na fase do art. 427 do CPPM foi peticionado pela defesa que se oficiasse à PMMT para que a instituição informasse quando e quantas foram as trocas de pneus da viatura envolvida no acidente (Id 84416307 e Id 105720719).

Em 13/03/2023 foi juntada nos autos a resposta da Seção de Apoio Logístico e Patrimônio da Instituição Militar, Ofício nº 09641/2023/SALP/PM, nos seguintes termos (Id 112252852):

“Diante da demanda judicial apresentada via e-mail no dia 21/12/22, acerca da solicitação de informações relativas à data de substituição dos pneus da viatura Fiat Pálio, de placa QBB1048, pertencente a empresa CS BRASIL (contrato 197/2012), assim como a quantidade de quilômetros percorridos após a substituição, no período antecedente a 23/01/2018, conforme Ofício n° 138/2022SEC oriundo da11° Vara Especializada de Justiça Militar.

Informo-vos que foram solicitados junto a Superintendência de Transporte da SESP, através do ofício de n° 59447/2022/SALP/PM de 22/12/2022 e reiterado mediante o ofício de n° 07427/2023/SALP/PM de 13/02/23, inclusive reforçando tal pleito via e-mail, conforme anexo.

Por fim aclaramos que o controle de manutenção preventiva/corretiva de viatura locada é de inteira responsabilidade e exclusividade da empresa locadora e que, até a presente data, não apresentou as informações requisitadas.”
[grifo nosso]

Ante ao exposto,
não verifico plausibilidade no requerimento da defesa, pois em que pese a resposta oficial da Polícia Militar não tenha suprido a dúvida da defesa quanto à data em que os pneus da viatura foram substituídos e quantos quilômetros ela teria percorrido até o momento do acidente, fato é que
os dados pretendidos são inócuos para o deslinde do caso
. Explico.

Consta no
Laudo Pericial acostado às fls. 08/40-PDF, a constatação de ausência de sinais de frenagem de ambos os veículos
.

Portanto, pode-se concluir que
o estado de desgaste dos pneus da viatura não contribuiu para o acidente, já que sequer houve frenagem
.

Ademais,
o sinistro já ocorreu há mais de 05 (cinco) anos e a viatura era locada, sendo a manutenção de responsabilidade da locadora, conforme informado pela Administração Militar, de modo que dificilmente os registros serão localizados, caso ainda existam
.

Inobstante, considerando o tempo em trâmite deste processo,
se tais documentos fossem tão relevantes à defesa do réu certamente já constariam nos autos desde a fase inquisitorial. Ou seja, já poderiam ter sido solicitados ou juntados pela própria defesa há tempos
. Certamente teriam sido facilmente localizados.

Ante ao exposto, dada a prescindibilidade da referida diligência para o esclarecimento dos fatos, INDEFIRO o requerimento de reiteração de requisição à PMMT, por entender tratar-se de medida de caráter desnecessário e procrastinatório, contudo sem prejuízo da própria defesa diligenciar e eventualmente apresentar os documentos juntamente com as alegações finais...”
(id. 163204695).

Ora, o douto magistrado ao indeferir o pedido de produção de prova fundamentou na
“
ausência de sinais de frenagem de ambos os veículos. Portanto, pode-se concluir que o estado de desgaste dos pneus da viatura não contribuiu para o acidente, já que sequer houve frenagem...”
. Além do sinistro ter ocorrido há mais de 05 9cinco) anos e a viatura ser locada, de modo que dificilmente serão localizados registros, caso ainda existam.

Ainda, verifica-se que foi anteriormente solicitado a mencionada prova, sendo que a
Administração Pública Militar não atendeu a requisição.

Lado outro, a autoridade impetrada ao prestar informações esclareceu a ausência de direito líquido e certo do impetrante, pois o sinistro ocorreu há mais de 05 (cinco) anos e a viatura era locada, de modo que dificilmente serão localizados registros, consignando que:

“O Impetrante requereu a concessão da medida, visando assegurar ao impetrante o direito de produzir prova em sua defesa, consistente na requisição ao Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso para que forneça nos autos 0021327- 62.2018.8.11.0042, que tramita na 11ª Vara Criminal Especializada Justiça Militar do Fórum da Comarca de Cuiabá – MT, relatório informando a data em que foram substituídos os pneus da viatura placa QBB1048 antes do acidente e quantos quilômetros foram percorridos pela viatura até a data do acidente.

A Ordem de mandado de segurança não deve ser concedida. No âmbito jurídico, "direito líquido e certo" é um conceito que se refere a um direito que pode ser comprovado de imediato, com base em provas documentais, sem a necessidade de análise mais profunda ou investigação. É um direito evidente, não sujeito a interpretações variadas ou dúvidas.

Com base na decisão judicial apresentada por esta Autoridade apontada como Coatora, não parece que o Impetrante tenha um "direito líquido e certo", já que as informações que se pretende produzir sobre a substituição dos pneus e a quilometragem percorrida pela viatura não são relevantes para o caso, uma vez que não há evidência de que o estado dos pneus tenha contribuído para o acidente.

Portanto,
não se vislumbra a presunção do bom direito em favor do impetrante, pois a decisão atacada aparenta ser provida de fundamentação idônea. Esta Autoridade digitada como coatora indeferiu o pedido de produção de prova com base na “ausência de sinais de frenagem de ambos os veículos", o que leva a concluir que o estado de desgaste dos pneus da viatura não contribuiu para o acidente
.

Além disso,
o sinistro ocorreu há mais de cinco anos e a viatura era locada, de modo que dificilmente serão localizados registros, caso ainda existam
.

O processo foi sentenciado e o impetrante foi absolvido pelo principio do in dubio pro reo
.

Atualmente, o processo está com prazo recursal em aberto.

Essas eram as informações que me competia prestar...”
(id. 171221157).

Assim, não obstante as alegações do impetrante, a pretensão quanto a juntada do relatório de substituição e condições dos pneus da viatura da data de sua última substituição até o acidente, ao que parece, não emerge como direito líquido e certo do impetrante, pois conforme laudo pericial ausente sinais de frenagem dos veículos, o que leva a concluir que o estado de desgaste dos pneus da viatura não contribuiu para o acidente. Além disso, o sinistro ocorreu há mais de cinco anos e a viatura era locada, de modo que dificilmente serão localizados registros.

Ademais, conforme informações da autoridade impetrada o feito foi julgado e o impetrante absolvido, pelo principio do
in dubio pro reo
, não se vislumbrando direito líquido e certo a ser reparado.

Ainda que se considere o fato de que a decisão absolutória ainda não transitou em julgado, a exibição do relatório solicitado, conforme informado pela autoridade impetrada, não modificaria a conclusão a que chegou o Laudo Pericial acostado às fls. 08/40- PDF, que conforme já anunciado, resultaria em relatório que em nada acrescentaria.

Portanto, se não demonstrada, de forma inequívoca, a imprescindibilidade a juntada do relatório de substituição e condições dos pneus da viatura da data de sua última substituição até o acidente, inexiste ilegalidade na decisão que indefere o pedido (STJ, HC nº 142.836/DF).

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“o indeferimento da prova requerida pelo acusado, não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia”
(HC 427051/SC, Relator Min. Felix Fischer - Quinta Turma - 10.4.2018). No mesmo sentido: TJSP, MS 2267208-85.2020.8.26.0000 - Relator Des. Otávio de Almeida Toledo – 02.2.2021.

No mesmo sentido:

“Para além de a i. Defesa não ter apresentado justificativas pertinentes acerca da suposta imprescindibilidade da [...] realização da reprodução simulada dos fatos; o indeferimento de tais pleitos [...] encontra respaldo na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça e do C. Tribunal da Cidadania.”
(TJMT, NU 1017023-90.2022.8.11.0000, Relator Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 11.10.2022).

MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO PENAL – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL - INDEFERIMENTO DE EXAME PERICIAL EM VÍDEOS E REPRODUÇÃO SIMULADA DOS FATOS – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE E UTILIDADE DAS DILIGÊNCIAS – FALSIDADE OU ADULTERAÇÃO NÃO INDICADAS – VÍDEO DE GRAVAÇÃO DO AMBIENTE NO MOMENTO DO CRIME – REPRODUÇÃO SIMULADA DOS FATOS – INDEFERIMENTO DE PROVAS IMPERTINÊNTES, IRRELEVANTES OU PROTELATÓRIAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – JULGADOS DO STJ, TJSP E TJMT – PARECER INTEGRADO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO IDENTIFICADO – SEGURANÇA DENEGADA.

O direito à produção de provas (CF/88, art. 5º, LV) não é absoluto, sendo permitido ao juiz da causa, com base no livre convencimento motivado, indeferir os meios que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórios.

“O indeferimento de pedido de produção de provas [...] quando devidamente motivado, não configura cerceamento do direito de defesa do acusado, em atenção à discricionariedade motivada do julgador” (STJ, RHC 57431/SP).

Se não demonstrada, de forma inequívoca, a imprescindibilidade da submissão de imagens e vídeos à perícia técnica, inexiste ilegalidade na decisão que indefere o pedido (STJ, HC nº 142.836/DF).

O “indeferimento da prova requerida pelo acusado, não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia” (STJ, HC 427051/SC; TJSP, MS 2267208-85.2020.8.26.0000).

“Pelo que se observa dos autos, o caso é de prescindibilidade da medida. [...] Esse amplo poder conferido ao arbítrio do magistrado para adotar/ dispensar as medidas probatórias requeridas, deve observar a real necessidade e o momento processual em que o feito se encontra, como ocorreu no caso em tela. Portanto, legítima a decisão da autoridade judiciária coatora que, opta em ouvir, primeiramente, as partes, designando a audiência de instrução e julgamento para, empós, verificar a necessidade de protelar a lide mediante o requerimento e a produção de outras provas. Ante o exposto, o parecer é pela denegação da ordem.” (Parecer nº nº 015220-001/2022. Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado - ID 148952195)

“Para além de a i. Defesa não ter apresentado justificativas pertinentes acerca da suposta imprescindibilidade da [...] realização da reprodução simulada dos fatos; o indeferimento de tais pleitos [...] encontra respaldo na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça e do C. Tribunal da Cidadania.” (TJMT, NU 1017023-90.2022.8.11.0000, Relator Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 11.10.2022).
(N.U 1020054-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 09/02/2023)

Assim, não observo qualquer mácula aos princípios constitucionais elencados pelo impetrante, tampouco liquidez de suas argumentações.

Ante o exposto, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado nesta via mandamental,
DENEGO A SEGURANÇA
almejada por
Jimmy Rohling Dupim Carvalho
, mantendo inalterado o
decisum
vergastado.

Sem custas, face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Sem honorários, consoante as Súmulas n. 512 do STF e n. 105 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023